Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705952-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO. NOVEL LEGISLAÇÃO. APROVEITAMENTO A CRÉDITOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. CONSELHO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão submetida ao julgamento da Corte consiste em decidir sobre a possibilidade de utilização da metodologia de cálculo para atualização dos créditos tributários de competência do Distrito Federal, prevista na Lei Complementar Distrital n° 943/2018, quando já inscritos em dívida ativa e, sobretudo, objeto de parcelamento, quando da promulgação desse diploma legal; 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. A questão central objeto da controvérsia dos autos foi resolvida pelo Juízo singular com relevantes fundamentos, de ordem normativa e também jurisprudencial, a não se mostrar presente a alegação de ausência de fundamentação; 3. A metodologia de atualização dos créditos tributários de competência do Distrito Federal foi objeto de tratamento específico pela Lei Complementar Distrital n° 435/2001, em seu art. 2°. 3.1. Declarada por esta Corte a inconstitucionalidade do dispositivo, sobreveio nova redação, dada pela Lei Complementar Distrital n° 943/2018, que passou a estabelecer a SELIC como critério de atualização; 4. Descabimento da utilização do novel diploma legal na consolidação de créditos tributários anteriores. 4.1 Dispositivo legal que, especificamente quanto à matéria dos autos, não previu qualquer retroatividade. 4.2. A retroatividade mínima de que trata o art. 4° da LC n° 943/2018 se destina única e exclusivamente às parcelas vincendas dos parcelamentos em vigor, ou seja, destina-se apenas à atualização de parcelas e não à própria consolidação do crédito tributário anterior ao parcelamento, de que trata os presentes autos; 5. Nenhum dos diplomas legais contém previsão que autorize a revisão dos créditos tributários já objeto de parcelamento, para que se realize nova consolidação dos créditos segundo a metodologia de atualização atual, qual seja, a denominada taxa SELIC; 6. Segundo previsão expressa do Código de processo Civil (Art. 949, parágrafo único), Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 6.1. A questão quanto à inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n° 435/2001 já foi resolvida pelo Conselho Especial desta Corte que, na oportunidade, atribuiu efeitos ex nunc à decisão. 6.2. Alegação de desrespeito à norma extraída do art. 27 da Lei n° 9.868/99 que não comporta enfrentamento nestes autos, por não ser possível a esta Turma corrigir eventual equívoco praticado pelo Conselho Especial. 6.3. Matéria que foi expressamente objeto de análise no julgamento da questão constitucional; 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 995, 1.026, ambos do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/99, bem como ao enunciado 568 da Súmula do STJ, asseverando, em síntese, que somente o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços (2/3) de seus membros, pode atribuir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade de lei. Requer, ainda, que o Distrito Federal recalcule os valores dos créditos tributários representados em dívida ativa da recorrente até a consolidação do crédito tributário nos parcelamentos, utilizando a metodologia de cálculo prevista na Lei Complementar 943/2018, e consequentemente os valores das devidas prestações. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição, por não ter o acórdão combatido analisado todos os seus fundamentos expostos; b) artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, afirmando que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao enunciado 568 da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019), e que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Também não deve subir o apelo especial quanto à invocada transgressão aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 995, 1.026, ambos do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/99. Isso porque que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 14238176): (...) O julgamento, com efeito, possui eficácia vinculante para os demais órgãos desta Corte, considerando que, segundo previsão expressa do Código de processo Civil (Art. 949, parágrafo único), “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Deste modo, a questão da constitucionalidade já foi resolvida por esta Corte, sendo a norma declarada inconstitucional, porém apenas para créditos tributários vencidos a partir de 14 de fevereiro de 2017,afastando-se, portanto, da situação da ora demandante, de tal sorte que eventual modificação deste entendimento exige manifestação de uma Corte Superior, considerando a vinculação do órgão fracionário à decisão emanada do órgão especial do respectivo tribunal. Ademais, a decisão do conselho especial quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não se restringiu a evitar ações de repetição de indébito, ainda que tenha sido este seu principal fundamento, como assegura o apelante, mas a preservar as finanças públicas do Distrito Federal, as quais restam igualmente impactadas acaso acolhidas pretensões semelhantes às dos autos .Essa alegação do recorrente, portanto, não modifica em nada os fundamentos pretéritos. Por fim, a alegação de desrespeito à norma extraída do art. 27 da Lei n° 9.868/99 não comporta sequer enfrentamento nestes autos, porque não pode esta Turma corrigir eventual equívoco praticado pelo Conselho Especial, mormente nestes autos. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Além disso, eventual análise das demais teses recursais demandaria o reexame de prova e norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força dos óbices dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 24, inciso I, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028